Tribunal: STF
Processo: HC 222195
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Trancamento de ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DELITO E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer “seja trancado o curso do processo penal n° 0034792-86.2016.8.13.0452 ante a ausência de justa causa ou pela inépcia da denúncia”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



6. No caso dos autos, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro), o fato é que eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    No acórdão recorrido (fls. 378-387), decidiu-se que a peça acusatória narra suficientemente as condutas ilícitas em tese levadas a efeito pelo denunciado, preenchendo satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP, bem como declarou que não há ausência de justa causa, pois devidamente demonstrada a materialidade e indícios de autoria. Afastou a alegação de nulidade pelo não oferecimento do ANPP, pois a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, e concluiu não ser o caso de sobrestamento do feito, pois, de acordo com o art. 328 do Regimento Interno do STF, o sobrestamento das ações não é efeito automático do reconhecimento da existência de repercussão geral de matéria veiculada em recurso extraordinário ou habeas corpus, tratando-se de mera faculdade conferida ao relator ou à Presidência do Tribunal. Confira-se excerto do julgado (fls. 381-386):



    Com efeito, ao contrário do que alega o impetrante, a peça acusatória narra suficientemente as condutas ilícitas em tese levadas a efeito pelo denunciado. 



    [...] 



    Verifica-se que a referida denúncia preenche satisfatoriamente os requisitos estipulados no artigo 41, do Código de Processo Penal, no que tange à exposição clara dos fatos supostamente delituosos. Além disso, o paciente foi devidamente qualificado, as condutas a ele imputadas foram devidamente enquadradas em infrações penais e foram indicadas as testemunhas a serem ouvidas no curso da instrução. 



    Assim, presentes todos os requisitos elencados no mencionado dispositivo, não há que se falar em inépcia da denúncia, sendo certo que, a partir do teor da inicial acusatória, é possível ao paciente exercer regularmente seu direito de defesa frente a todas as imputações que pesam contra ele. 



    [...] 



    Vê-se, ainda, que o oferecimento da denúncia não padece de ausência de justa causa, restando devidamente demonstrada a materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria do crime, conforme laudo pericial de ordem. 



    De sua sorte, entendo não resta configurada a apontada nulidade decorrente do não oferecimento, pelo Ministério Público, de acordo de não persecução penal 



    O objetivo da inovação introduzida pelo ‘Pacote Anticrime’ é evitar a deflagração da ação penal. Portanto, não faz sentido se cogitar da aplicação retroativa do ANPP a todos os crimes anteriores, se o momento processual para a proposta de acordo de não persecução penal já estiver ultrapassado. 



    É dizer, a retroatividade não é infinita e não alcança casos em que a denúncia já foi recebida, pois, nesse momento, já se inaugura fase processual incompatível com a própria essência do novo instituto. 



    [...] 



    No tocante ao pedido de sobrestamento do feito originário, entendo que razão não assiste ao impetrante, pois, como cediço, o Regimento Interno do colendo STF, em seu artigo 328, esclarece que o sobrestamento das ações não é efeito automático do reconhecimento da existência de repercussão geral de matéria veiculada em Recurso Extraordinário ou HC, tratando-se de mera faculdade conferida ao Relator ou à Presidência do Tribunal. Confira-se: 



    [...] 



    Por sua vez, o art. 543-B do CPC, em seu ‘caput’ e § 1º, determina que, quando reconhecida a repercussão geral, deve o Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia, encaminhando-os ao Supremo Tribunal Federal, e sobrestar os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, não se incluindo na autorização legal a suspensão das ações em trâmite e que tratam da matéria neles debatida. 



    [...] 



    Como visto, ao remeter o aludido habeas corpus à deliberação pelo Plenário do e. STF, o i. Relato deixou de determinara suspensão das demais causas tratando de questão idêntica. 



    Destarte, inexistindo determinação do Pretório Excelso no sentido da suspensão das causas que tratam da matéria debatida no HC 185.913/DF10, não pode este colendo Tribunal de Justiça suspender os feitos, por lhe faltar autorização legal para assim agir.



    A orientação do STJ é no sentido de que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, não se configura a inépcia da denúncia. In casu, não se verifica flagrante ilegalidade, pois o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP, estando o paciente devidamente qualificado, as condutas descritas e enquadradas em infrações penais.



    [...]



    Com relação à alegação de ausência de justa causa, não se verifica flagrante ilegalidade, pois a Corte estadual decidiu estarem presentes os elementos que, em tese, denotam a materialidade e indícios de autoria, amparados por laudo pericial, não havendo no que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa, conforme jurisprudência desta Corte.



    [...]



    Ademais, tendo o Tribunal de origem concluído que estão presentes os indícios de autoria, inviável, pois, acolher a alegação de que não há evidência de excesso de velocidade, bem como de elementos que possam corroborar as acusações feitas, o que demandaria dilação probatória, providência inviável nos estreitos limites do recurso ordinário em habeas corpus (EDcl no AgRg nos EDcl no RHC n. 158.314/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).



    No que tange ao pedido de sobrestamento do feito originário até julgamento definitivo da matéria referente ao ANPP pelo STF, esta Corte já se manifestou no sentido de que a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre determinada matéria não impede o julgamento do feito pelas instâncias ordinárias, se não houver decisão da Corte Suprema determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto. 



    [...]



    Por fim, no tocante ao não oferecimento do ANPP, do mesmo modo não há ilegalidade a ser sanada, decidindo o Tribunal de origem de acordo com a jurisprudência do STJ a saber que recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, descabe falar em retroatividade e em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal (AgRg no HC n. 706.066/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022; e AgRg no REsp n. 1.986.865/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022).



     (Grifos acrescidos).



7. Quanto ao mais, o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do STF, no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator